Tribunal: STF
Processo: ARE 1504519
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno não conhecido. Dupla apelação cível. Ação de desapropriação. Data da avaliação judicial definitiva. Índice dos juros compensatórios: 6% - STF - ADI Nº 2.232/DF-. Juros moratórios. Momento de incidência. Laudo pericial. Ausência de irregularidades. Valor indenizatório.



    I. O julgamento das apelações interpostas enseja a perda superveniente do objeto do agravo interposto em face da decisão que manteve a suspensão do feito até o julgamento da ADI n. 2.232/DF.



    II. A desapropriação é procedimento administrativo ou judicial previsto em lei, de direito público, via do qual o Poder Público ou seus delegados transferem para si, mediante prévia declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, de forma unilateral e compulsória, a propriedade de terceiro, normalmente através de indenização prévia, justa e em dinheiro.



    III. Conforme decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF, o percentual dos juros compensatórios deve ser fixado em 6% (seis por cento) ao ano, nos termos considerados constitucionais do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941.



    IV. Não merece prosperar o pedido para fixar juros compensatórios à razão de 12% (doze por cento) até o trânsito em julgado da ADI 2.332/DF e, após esta data, 6% (seis por cento), porquanto os julgamentos definitivos de ADI têm efeito tunc e, no caso específico, não houve modulação dos efeitos.



    V. Com relação ao termo inicial de incidência dos juros compensatórios na desapropriação direta, nos termos das Súmulas 69 e 113 do Superior Tribunal de Justiça, aqueles incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da diferença apurada entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo e o valor fixado na sentença.



    VI. Orienta a Corte Superior que a base de cálculo dos juros moratórios é a mesma dos juros compensatórios, qual seja, a diferença entre os 80% (oitenta por cento) do valor da oferta inicial e o que foi fixado na sentença para a indenização, isto é, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, que somente serão recebidos a partir do trânsito em julgado.



    VII. O valor da condenação deve ser corrigido pelo INPC, a partir da elaboração do laudo pericial. Do valor encontrado, deve-se descontar a quantia que efetivamente encontra-se depositada judicialmente, apurando-se assim a diferença a ser paga.



    VIII. A metodologia utilizada pelo perito para avaliação do imóvel foi elaborada profissional idôneo e apta para esse fim, possui diretrizes objetivas e coerentes, razão pela qual é suficiente para aferição do valor da indenização, prevalecendo, inclusive, sobre a prova emprestada mencionada pela segunda apelante.



    Agravo interno não conhecido. Primeira apelação cível conhecida e provida em parte. Segunda apelação cível desprovida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente